Tribunal: TJDFT
Processo: 0738172-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REQUISITOS DE VALIDADE. PREENCHIMENTO. PRÉSTIMOS PARCIAIS. CONTRAPRESTAÇÃO. LABOR DESEMPENHADO. PROPORCIONALIDADE.
1. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Atendidos esses requisitos, não há que se falar em sua anulação.
2. Não tem ensejo a rescisão contratual se foi livremente convencionado entre as partes, atendidos os requisitos de validade e preservada a autonomia da vontade, devendo a avença permanecer irretocável em nome dos princípios da boa-fé e da lealdade, que devem nortear a consecução de todos os negócios jurídicos.
3. Se houve parcial prestação de serviço advocatício, é devida a contraprestação proporcional ao labor desempenhado, nos termos do art. 22. § 3o, da Lei no 8.906/94.
4. Recursos não providos.